Tribunal: TJMT
Processo: 1008056-93.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008056-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ROVIGO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CNPJ: 10.388.433/0001-10 (APELADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS JUNIOR - CPF: 071.767.404-53 (APELADO), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. EFEITOS PESSOAIS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade da CDA e julgou extinta execução fiscal com resolução de mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prescrição reconhecida pelo TCE/MT em favor de um dos executados estende-se automaticamente aos demais coobrigados solidários; e (
ii
) qual o critério adequado para fixação de honorários advocatícios quando há exclusão parcial de executados.

III. Razões de decidir:

3.
A prescrição reconhecida pelo Tribunal de Contas possui caráter estritamente pessoal, beneficiando unicamente aquele que a postulou mediante o devido processo legal.

4. Em se tratando de obrigação solidária, cada devedor responde pela integralidade da dívida, não se estendendo automaticamente a prescrição aos demais coobrigados não contemplados pela decisão administrativa.

5. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando há exclusão de devedor em execução fiscal que prossegue em relação aos demais coobrigados.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição reconhecida pelo Tribunal de Contas possui efeitos pessoais, não se estendendo aos demais devedores solidários na execução fiscal. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade quando há exclusão de devedor da execução que prossegue."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 264; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.795.846/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 14.02.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.186.305/RS, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1358837/SP (Tema 961); STJ,
AgInt
no REsp 2065651 TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008056-93.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
ROVIGO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
e
INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS JÚNIOR
, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior, declarando a nulidade da CDA n. 2762036/2023 e julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o reconhecimento da prescrição pelo TCE/MT beneficiou exclusivamente Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior, não se estendendo à empresa coobrigada
Rovigo
Sistemas Construtivos Ltda.

Aduz que a cobrança possui natureza solidária, permanecendo exigível em face da referida empresa e que não há fundamento para condenação em honorários sucumbenciais.

Pugna pelo provimento da apelação para excluir Inaldo do polo passivo, prosseguir a execução em face da empresa coobrigada e afastar a condenação em honorários.

A parte apelada, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Júnior, apresentou contrarrazões no Id. 287643871, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1008056-93.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
ROVIGO SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
e
INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS JÚNIOR
, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada por Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior, declarando a nulidade da CDA n. 2762036/2023 e julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

A execução fiscal foi ajuizada em 06.3.2023, objetivando a cobrança solidária da Certidão de Dívida Ativa n. 2762036/2023, no valor de R$ 250.367,62 (duzentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), decorrente de reposição de valores ao erário oriunda de glosa determinada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) no processo administrativo n. 21.748-4/2014. Constam como devedores solidários a empresa
Rovigo
Sistemas Construtivos Ltda. e Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior.

Somente o executado Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior foi validamente citado nos autos, oportunidade em que opôs exceção de
pré
-executividade alegando a inexigibilidade da dívida em razão de decisão proferida pelo TCE/MT no Pedido de Rescisão n. 58.401-0/2023, já transitada em julgado, em que foi reconhecida em seu favor a prescrição da pretensão punitiva quinquenal do processo n. 21.748-4/2014, que originou a CDA executada.

O Município de Cuiabá (MT) apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade, sustentando que o reconhecimento da prescrição beneficiou exclusivamente o requerente do pedido rescisório, não se estendendo à empresa coobrigada, tendo já providenciado a exclusão do nome de Inaldo Xavier de Siqueira Santos da CDA.

O d. Juízo
a quo
, contudo, acolheu integralmente a exceção de
pré
-executividade, declarou a nulidade da CDA, julgou extinta a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

1.1. DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TCE/MT.

De início, importa esclarecer que a CDA executada tem origem em procedimento administrativo n. 21.748-4/2014
oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em que foram aplicadas sanções aos responsáveis identificados na tomada de contas.

O Acórdão n. 180/2024-PV do TCE/MT, proferido no Processo n. 58.401-0/2023 (Pedido de Rescisão), foi expresso ao julgar:

"
PROCEDENTE o Pedido de Rescisão
proposto em face dos Acórdãos nos 80/2017-TP, 577/2021-TP e 211/2022-TP pelo Senhor Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior, a fim de
reconhecer a incidência da prescrição nos autos do Processo nº 21.748-4/2014
e, por consequência, julgá-lo extinto, com resolução do mérito,
em face do requerente
".

[
g.n
].

A decisão rescisória foi categórica ao estabelecer que o reconhecimento da prescrição
operou-se

"em face do requerente"
, ou seja, exclusivamente em relação a Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior, que foi quem postulou o pedido rescisório perante aquela e. Corte de Contas.

Por outro lado, a empresa
Rovigo
Sistemas Construtivos Ltda. não integrou o polo do pedido rescisório perante o TCE/MT, não sendo, portanto, beneficiada pelos efeitos da decisão que reconheceu a prescrição do procedimento administrativo.

Como é cediço, a orientação consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a atuação do Poder Judiciário a respeito das decisões dos Tribunais de Contas “
limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato dele emanado, não sendo possível qualquer incursão no mérito administrativo. (
AgInt
no REsp 1.795.846/PE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
14/2/2020). Precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.639.813//PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019,
DJe
4/12/2019;
AgInt
no
AREsp
839.532/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019,
DJe
10/5/2019
.” (
ex
vi
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.186.305/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.).

Desse modo, a prescrição administrativa reconhecida teve caráter estritamente pessoal, beneficiando unicamente aquele que a postulou mediante o devido processo legal. Tratando-se de imputação administrativa de caráter sancionatório, sua natureza é personalíssima, aplicando-se individualmente a cada responsável formalmente identificado no processo de controle externo.

No caso, a dívida inscrita na CDA n. 2762036/2023 possui natureza solidária, conforme expressamente consignado na glosa originária do processo administrativo n. 21.748-4/2014 do TCE/MT.

Nesse sentido, é princípio basilar do direito das obrigações que, em se tratando de obrigação solidária, cada devedor responde pela integralidade da dívida, podendo o credor exigir de qualquer um deles o cumprimento total da prestação, nos termos do artigo 264 do Código Civil.

Portanto, o fato de um dos devedores solidários ter obtido, por via própria, o reconhecimento da prescrição em seu favor não extingue automaticamente a obrigação em relação aos demais coobrigados.

Embora o d. Juízo
a quo
tenha reconhecido a nulidade integral do título executivo, é certo que a prescrição do procedimento administrativo, declarada pelo TCE/MT, beneficiou apenas Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior. Não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, especialmente porque, para fins da presente execução fiscal, a constituição do crédito ocorreu apenas com a conclusão do procedimento administrativo, o que, no caso, deu-se em 03.3.2023, conforme consta da CDA (Id. 287643028), de modo que não há prescrição do presente executivo fiscal.

Logo, permanece íntegra e exigível a obrigação solidária em relação à empresa
Rovigo
Sistemas Construtivos Ltda., que não foi contemplada pelos efeitos da decisão administrativa, sendo necessário reformar a sentença recorrida nesse ponto.

1.2. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Quanto à condenação em honorários advocatícios, verifico que não assiste razão ao apelante ao pretender o afastamento integral da verba sucumbencial.

Infere-se dos autos que a parte ora apelada, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior, foi devidamente citada, opôs exceção de
pré
-executividade e obteve êxito em sua pretensão.

A respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023;
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022).

O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, fixando a seguinte tese:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ -
AgInt
no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA,
DJe
18/08/2023).

Quanto a isso, consigno que o c. Superior Tribunal de Justiça, em 12.6.2024, afetou o REsp 2097166/PR e o REsp 2109815/MG para tramitarem sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1265), visando a definição da fixação dos honorários em caso de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade do sócio no polo passivo da execução fiscal, se deve ser feita com fundamento (i) no valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) ou (
ii
) por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como, (i) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal cujo valor, quando da exclusão do sócio Inaldo Xavier de Siqueira Santos Júnior, notadamente em 17.12.2024, era de R$ 315.427,05 (trezentos e quinze mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinco centavos), conforme cálculo mais atualizado até então – é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para:

a) Afastar a prescrição em relação a
Rovigo
Sistemas Construtivos Ltda e determinar o prosseguimento da execução fiscal, mantendo-se íntegra a cobrança da CDA n. 2762036/2023;

b) Reformar a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono de Inaldo Xavier de Siqueira Santos Junior, fixando-os por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025